Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-19.2025.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-19.2025.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO ALVES PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL OLIVEIRA MACIEL, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Recurso
s
de Apelação
Simultâneas
. Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação
indenizatória.

Descontos indevidos em benefício previdenciário. Seguro não contratado. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva.
Rejeição. Inversão do ônus da prova. Ausência de contrato idôneo. Gravação telefônica insuficiente. Falha na prestação do serviço.
Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Dano moral configurado. Repetição do indébito em dobro. Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça. Redução do quantum indenizatório.
Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso do réu Bradesco
parcialmente
provido.
Sentença reformada em parte.

I. Caso em Exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação de seguro vinculado à rubrica “PSERV”, condenando solidariamente as rés à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais). O banco apelante sustenta cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, regularidade da contratação e excesso do
quantum
indenizatório. A autora requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em Discussão

2. As questões jurídicas controvertidas consistem em: (I)

definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (II) estabelecer se o banco possui legitimidade passiva para responder pelos descontos realizados na conta da consumidora; (III) determinar se houve comprovação válida da contratação do seguro que originou os descontos no benefício previdenciário; e (IV) definir se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. Razões de Decidir

3. Aplica-se a teoria da asserção para reconhecer a legitimidade passiva do banco, que integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos (
arts
. 7º e 25 do CDC e Súmula 479 do STJ).

4. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe ao fornecedor o dever de apresentar contrato hígido. A gravação telefônica incompleta e unilateral é insuficiente para comprovar o consentimento livre e informado de consumidora idosa e
vulnerável.

5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível sempre que a conduta for contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929. Descontos em verba alimentar sem base contratual idônea atraem a
sanção.

6. O dano moral decorre da angústia e do comprometimento da subsistência de pessoa idosa. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o patamar adotado por esta Câmara em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do réu parcialmente provido, para manter a rejeição das preliminares e reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da autora provido, para reformar a sentença, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados sob a rubrica PSERV ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 929 do STJ, mantidos os índices de correção monetária e juros de mora fixados na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso
s
de Apelação
Simultâneas
sob o nº
8000468-19.2025.8.05.0038
,
em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
MARIA DO CARMO ALVES PINTO
e
BANCO BRADESCO S/
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso do réu Br
adesco
, nos termos do voto do Relator.